Tribunal: TJSP
Processo: 2262216-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262216-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ABRAAO ISRAEL MARTINS DA SILVA e Paciente JOHNNY SAJORI DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262216-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.964
HABEAS CORPUS No 2262216-81.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Abraão Israel Martins da Silva
PACIENTE:
JOHNNY SAJORI DA SILVA
O Dr. Abraão Israel Martins da Silva, advogado,
impetrou a presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de
liminar, em favor de Johnny Sajori da Silva, aduzindo que está ele
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 16a Vara Criminal da Comarca da Capital, eis que, preso em
flagrante, por suposta infração ao artigo 33 da Lei n. 11.343/2006,
teve sua prisão convertida em preventiva, em despacho não
fundamentado, encontrando-se indevidamente encarcerado até a
presente
data,
muito
embora
ausentes
os
requisitos
autorizadores da medida cautelar, ferindo-se, assim, o princípio
constitucional da presunção da inocência.
Sustenta o digno impetrante que o ora paciente é
primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, residência
fixa, um filho contando 7 anos de idade e um irmão deficiente
físico e mental que dependem dos seus cuidados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262216-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para
formação da culpa, vez que a instrução criminal ainda não
encerrou.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva,
deferindo-se
a
liberdade
provisória
sem
fiança
ou,
subsidiariamente, a prisão domiciliar, expedindo-se Alvará de
Soltura (fls.01/11).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
70/71.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 74/77.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls.80/81, opinou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Denega-se o “writ”.
É que, consoante as informações prestadas pela douta
autoridade apontada o ora paciente, teve convertida sua prisão
em preventiva e foi denunciado por suposta infração aos artigos
33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, e 35, ambos da Lei no
11.343/06.
Trata-se, o tráfico ilícito de entorpecentes, de crime
equiparado aos hediondos, a desmerecer qualquer tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262216-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ameno, não havendo se cogitar a substituição da prisão
preventiva por medida cautelar alternativa.
Com efeito, presente qualquer das hipóteses que
autorizam a prisão preventiva, estabelecidas pelos artigos 311 e
312 do Código de Processo Penal garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal, ou assegurar a aplicação da
lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria , é o quanto basta para a decretação da
cautelar.
Essa avaliação é de ser feita pelo Juiz da causa, não se
podendo exigir dele, nesse momento, por óbvio a mesma certeza
que se exige para a condenação:
“(...)Princípio da confiança nos juízes próximos das
provas em causa, dos fatos e das provas, assim como
meios de convicção mais seguros do que os juízes
distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que
absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta
ou não a custódia preventiva” RTJ 64/77; ainda, é do
Superior Tribunal de Justiça a seguinte conclusão: “A prisão
preventiva não exige a mesma certeza necessária à
condenação, sendo suficientes indícios de autoria e
prova da existência do crime. O habeas corpus não
comporta dilação probatória, própria da instrução
criminal” RSTJ 126/379.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262216-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Convém anotar que, embora a Lei no 11.464/07 tenha
revogado parcialmente o artigo 2o da Lei no 8.072/90, excluindo a
vedação de liberdade provisória nos crimes hediondos,
permanece a exclusividade do Juiz de Direito analisar cada caso
concreto e decidir por conceder ou não a benesse.
Também não pode ser acolhida a alegada falta de
fundamentação da r. decisão impugnada. O MM. Juiz de Direito,
ao contrário do alegado, apontou, ainda que de forma sucinta, os
motivos ensejadores de tal medida.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado
em indícios suficientes de autoria e prova da
existência do delito, a que se acresce a necessidade
de manter-se a ordem pública, descogita-se, no
caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR
- Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. -
j. 01/04/2004 - DJU 03/05/2004, pg. 196).
Também, nesse passo, não pode ser acolhida a
alegação de desrespeito ao princípio constitucional da presunção
de inocência, até porque a prisão em flagrante é autorizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262216-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Constituição Federal (artigo 5o, inciso LXI).
Na
lição
do
ilustre
professor
JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, com suporte na jurisprudência:
"Não obsta a denegação da liberdade provisória o fato
de militar em favor do preso a presunção de inocência
consagrada no inciso LVII, do artigo 5o, da CF. A Carta
Magna não veda com tal dispositivo a decretação de
qualquer espécie de prisão provisória, desde que
preenchidos os requisitos legais, e muito menos
autoriza indiscriminadamente a liberdade provisória,
pois sujeita esta à previsão da lei (art. 5o, LXVI)” (cf.
Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas,
1994).
E, quanto ao pedido de prisão domiciliar, igualmente não merece
guarida.
O tema em questão vem sendo enfrentado pelo Superior
Tribunal de Justiça em seus julgados e apontam que o
Magistrado precisa analisar em primeiro plano os elementos do
caso concreto para verificar se é caso, ou não, de substituir a
prisão preventiva pela domiciliar.
Sobre o assunto, Renato Brasileiro de Lima anota que:
“Nitidamente, o objetivo da prisão domiciliar do art. 318, III, do
CPP, é não prejudicar a criança menor de 6 (seis) anos de idade ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262216-81.2020.8.26.0000 -Voto no
7
deficiência em decorrência da decretação da prisão preventiva da
pessoa indispensável aos seus cuidados. Trata-se de situação
excepcional, tanto que o próprio legislador refere-se à
imprescindibilidade do agente para os cuidados especiais. Assim, se
houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis por
esse cuidado especial, não há necessidade de substituição da prisão
preventiva pela domiciliar.” (Renato Brasileiro de Lima. Manual de
Processo Penal. Ed. Juspodivm. Pág. 960. 2a Edição, 2014).
Anote-se, ainda, que a Lei no 13.257/16 não obriga o
Magistrado a substituir a prisão preventiva pela segregação
domiciliar. Com efeito, a lei utiliza o verbo “poderá”, e não
“deverá”, deixando a critério do julgador aplicar tal substituição ao
caso concreto, se o caso.
Reza a jurisprudência do STJ: “razão da prole da
recorrente, é importante frisar que a entrada em vigor, da Lei
n. 13.257/2016, que deu nova redação ao inciso IV do art. 318
CPP, além de acrescer-lhe os incisos V e VI, de que o uso do
verbo "poderá", no caput do art. 318 do CPP, não deve ser
interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da
doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262216-81.2020.8.26.0000 -Voto no
8
cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante
a verificação das condições objetivas previstas a partir da
nova lei. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma
vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos
quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com
eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da
prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente
toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o
direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se
identificada a incontornável urgência da medida extrema.”
(STJ. 6a T., HC 68.798/RS, rel. Min Rogério Schietti Cruz, j.
28.06.2016)
Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo,
consoante consulta feita no site deste Egrégio Tribunal de
Justiça, verifica-se que, após o recebimento da denúncia, nos
termos, em razão do atual estado de calamidade pública
decorrente da pandemia da "Covid-19" foi designada audiência
de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia
26/08/2020, não finalizada, sendo redesignada, em continuação,
para o dia 05/02/20021.
Diante disso e do que mais dos autos consta, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262216-81.2020.8.26.0000 -Voto no
9
vislumbra o alegado excesso de prazo, uma vez que não houve
desídia do Juízo, estando a ação penal se desenvolvendo dentro
da razoável normalidade, mesmo diante da pandemia do
"Covid-19" que assola o país.
Além disso, cabe ressaltar que não se justifica fazer a
simples soma aritmética dos lapsos temporais, porque a duração
da instrução deve ser considerada sempre com relação às
peculiaridades do caso concreto, aplicando-se, aqui, o princípio
da razoabilidade.
Na
lição
do
ilustre
professor
JÚLIO FABBRINI
MIRABETE, comentando o artigo 648, do Código de Processo
Penal:
“... não há constrangimento ilegal se o excesso de
prazo para o encerramento do processo é justificado, porque
provocado por incidentes processuais não imputáveis ao
juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do
processo com vários réus, necessidade de expedição de
cartas precatórias, defensores residentes em diversas
cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de
insanidade mental etc.).” (in “Código de Processo Penal
Interpretado”, 10a edição, 2003, Editora Atlas, pág. 1710).
Em suma, não há, ao menos, por enquanto, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262216-81.2020.8.26.0000 -Voto no
10
constrangimento ilegal a ser afastado.
Denega-se, pois, o “mandamus”.
POÇAS LEITÃO
Relator